Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-33.2014.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES E SUA ESPOSA
APELADO(S):
CARTORIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Número do Protocolo: 5803/2018
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE GEORREFERENCIAMENTOS NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
O cumprimento da medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do mandamus, permanecendo o interesse do Impetrante no julgamento do mérito.

APELANTE(S):
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES E SUA ESPOSA
APELADO(S):
CARTORIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES E ESPOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1°OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (proc. n. 0001088-33.2014.8.11.0024 – Cód. 65128), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda de objeto decorrente do cumprimento da liminar.
Em suas razões aduzem, em síntese, a ocorrência de error in judicando diante da extinção do processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual superveniente, haja vista que o mesmo se faz presente diante da necessidade de obtenção de sentença meritória que torne definitiva a liminar anteriormente concedida.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada a procedência do mandamus.
Contrarrazões fls. 640/643, pela procedência do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 651/652, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES E ESPOSA impetraram Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de ato do OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1°OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES consubstanciado na negativa de realizar o registro dos georreferenciamentos nas áreas por eles adquiridas.
A liminar foi deferida pelo Juízo e devidamente cumprida pela autoridade coatora, com a realização do citado registro.
Na sequência, dado o cumprimento da liminar, o Juízo sentenciante determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I e VI, do CPC/73, “por falta de interesse de agir, ante a perda do objeto da demanda.”
Irresigandos, os Impetrantes interpuseram o presente apelo alegando a necessidade de obtenção de sentença meritória que torne definitiva a liminar anteriormente concedida.
E razão lhes assiste.
Cumpre registrar que, o registro imobiliário só foi realizado devido a concessão da liminar, razão pela qual, embora satisfativa não acarreta a perda superveniente do objeto, devendo ser confirmada por decisão de mérito.
A propósito, cito trechos da decisão que concedeu parcialmente a liminar, os quais adoto como fundamento:

“(...) é inegável que o fumus boni iuris está presente no caso sub examine, porque a argumentação da Impetrante é relevante, tendo sido fundamentada a contento, juntando documentos, notadamente o comprovante de pagamento do ITBI, um dos motivos que ensejou a negativa de registro, ante a inexistência de qualquer impedimento legal, sem sombra de dúvidas, afronta o principio constitucional insculpido no art. 54o, II, da Carta Magna.
O periculum in mora, com mais razão, ainda, encontra-se presente, pois, com a negativa de registrar os georreferenciamentos, impedirá aos Impetrantes a obtenção de financiamentos junto aos banco, a impossibilidade de honrar com os compromissos assumidos com fornecedores, correndo o risco de perder o preparo do solo, tanto necessário ao plantio das pastagens, como ao plantio de qualquer outra cultura agrícola.” (fl. 581v)

Ora, a natureza satisfativa da liminar não leva à perda de objeto da ação, uma vez que não houve atendimento espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança.
Ainda que o procedimento pleiteado já tenha sido realizado, somente a sentença que soluciona o mérito é capaz de gerar coisa julgada formal e material, não podendo imprimir à tutela de urgência a natureza de decisão definitiva, inexistindo, pois, perda de objeto.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – DESACOLHIMENTO – MÉRITO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO –– PORTARIA N. 389/2015/SEMA DE 06.08.15 – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. (...) (N.U 0002726-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PERDA DE OBJETO - NÃO CONFIGURADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISCAL DE TRIBUTOS – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – CONDICIONAMENTO AO GOZO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – ILEGALIDADE – OFENSA À LIBERDADE DO SERVIDOR – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A natureza satisfativa da liminar não leva à perda de objeto da ação, uma vez que não houve atendimento espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança. (...) (N.U 1000172-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)

Aliás, o próprio Apelado, em sede de contrarrazões, reconhece a necessidade de procedência do apelo.
Ante o exposto, sem delongas, DOU PROVIMENTO ao recurso, para fins de reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR